Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA EM ACORDO HOMOLOGADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo de Instrumento. Decisão unânime.